Tribunal: STF
Processo: HC 57581
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
JÚRI. QUESITO SOBRE AGRAVANTE FORMULADO EM FACE DE PROVOCAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, NA SESSAO DE JULGAMENTO, EMBORA NÃO ARTICULADO
NO LIBELO. APLICAÇÃO REGULAR DO ART. 484, PARAGRAFO ÚNICO, INC. II,
DO CPP. IMPROCEDENCIA DA NULIDADE ARGUIDA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.